Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-52.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR SEMINOVO. VÍCIO DO PRODUTO. GARANTIA CONTRATUAL DE 365 DIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MAU USO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. ART. 18, §1o, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de compra e venda de aparelho celular e condenar a requerida à restituição do valor pago, no importe de R$ 3.650,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 80693773).
3. Nos Juizados Especiais Cíveis, o recurso inominado é recebido apenas no efeito devolutivo, admitindo-se efeito suspensivo excepcionalmente para evitar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 43, Lei no 9.099/1995). No caso, a recorrente não comprovou dano irreparável específico que exija a suspensão.
4. Da preliminar suscitada. O simples fato de haver discordância quanto à causa do defeito não torna imprescindível a realização de prova pericial complexa. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais é firme no sentido de que, existindo prova documental suficiente, o feito pode ser apreciado no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95. No caso concreto, os autos estão instruídos com recibo de compra, contrato com cláusula expressa de garantia, conversas mantidas entre as partes, reclamação administrativa perante o PROCON e demais documentos aptos à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de perícia técnica. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA.
5. Na origem, narra o autor ter adquirido da requerida/recorrente, em 09/12/2024, um aparelho celular iPhone 13 Pro Max, seminovo, pelo valor de R$ 3.650,00. Sustenta que, dentro do período de garantia contratual, o produto passou a apresentar vício de funcionamento, consistente em falhas recorrentes na tela, tendo buscado a assistência da fornecedora sem êxito. Afirma que a requerida recusou o reparo gratuito, alegando mau uso do produto e afirmando que a garantia contratual seria de apenas seis meses, apesar da existência de cláusula expressa prevendo garantia de 365 dias.
6. O juízo de origem entendeu configurada a relação de consumo, reconheceu a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, aplicou a inversão do ônus da prova e concluiu que o vício não foi sanado no prazo legal, motivo pelo qual acolheu o pedido de rescisão contratual.
7. Importante pontuar que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, constitui regra de instrução e, como tal, deve ser preferencialmente definida em momento anterior à sentença, a fim de assegurar às partes a adequada distribuição do encargo probatório e o exercício pleno do contraditório. Assim, não se afigura tecnicamente adequado que a inversão seja declarada apenas em sede de sentença.
8. Não obstante, a irregularidade não enseja nulidade no caso concreto. Isso porque, ainda que afastada a inversão, subsiste o dever do requerido de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Na hipótese, a recorrente atribuiu o vício do produto a suposto mau uso, o que configura excludente de responsabilidade, a ela incumbindo o ônus de demonstrá-la. Todavia, não produziu prova idônea capaz de corroborar sua alegação, limitando-se a assertivas unilaterais, insuficientes para afastar a responsabilidade pelo defeito apresentado.
9. Desse modo, mesmo sem a inversão formal do ônus probatório, a conclusão adotada na sentença mantém-se hígida, porquanto amparada na adequada aplicação das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova.
10. Cumpre salientar que a garantia contratual prevista no instrumento juntado aos autos (ID 83079705), é de 365 dias, nos termos do art. 50 do CDC, norma de observância obrigatória pelo fornecedor, não podendo ser unilateralmente reduzida. Ainda que assim não fosse, a responsabilidade do fornecedor decorre também da garantia legal, sendo certo que o art. 18 do CDC impõe o dever de sanar o vício no prazo máximo de 30 dias, sob pena de facultar ao consumidor a escolha entre a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.
11. A requerida não solucionou o vício dentro do prazo legal, nem apresentou justificativa válida para tanto, motivo pelo qual se legitima a opção do consumidor pela rescisão contratual e restituição integral do valor pago, medida que não configura enriquecimento sem causa, mas simples recomposição patrimonial.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.